Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725336-35.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MARCUS EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação por ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade de justiça. O agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar validade do indeferimento da gratuidade de justiça e a consequente deserção do recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Encontra-se preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (art. 1.015, V, CPC). 4. A concessão de novo pedido de gratuidade exige prova da modificação da situação financeira da parte, o que não foi demonstrado. 5. O agravante foi intimado para recolher o preparo, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação, caracterizando a deserção. 6. O recurso de apelação não foi conhecido por ausência de requisito objetivo de admissibilidade, conforme art. 932, III, do CPC. 7. O agravo interno não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça acarreta preclusão da matéria. 2. A concessão de novo pedido de gratuidade exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo. 3. A falta de recolhimento do preparo após intimação caracteriza a deserção do recurso." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §1o, 932, inc. III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1275518, 07040627520208070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/08/2020, p. 08/09/2020. TJDFT, Acórdão 1244884, 07337505020188070001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 22/04/2020, p. 05/05/2020. O recorrente alega violação aos artigos 8o, 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Reitera o pedido de gratuidade, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 76967553, pág. 22). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 8o, 98 e 99, §2o, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012